Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. PRODUTO DURÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃODO VALOR PAGO. DANO MORAL DEVIDO. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Recurso da autora para obter ressarcimento do valor pago pela bolsa em razão de suposto vício oculto. Recurso da 2a ré pretendendo a diminuição da indenização por danos morais, a devolução do produto para a requerida e o indeferimento da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas.
2. Preliminar: Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Responsabilidade civil. Vício do produto. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produto de consumo durável ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Ainda, conforme regra do § 3o do art. 26 da Lei n. 8.078/90, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito.
4. De início, verifica-se que o produto apresentou o defeito após o prazo da garantia legal (90 dias), razão pela qual a restituição foi negada pela 2a ré, conforme comunicação juntada no processo (ID 44708094). Decorrido o prazo da garantia contratual, eventual alegação de vício oculto deve ser analisada sob o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
5. No caso dos autos, a bolsa foi comprada em 16/09/2021 (ID 44708092) pelo marido que a deu como presente de Natal naquele mesmo ano. Aduz que em fevereiro de 2022 começou a usar a bolsa e, passados alguns dias, o acabamento superior começou a soltar (ID 44708091). Afirma que logo procurou a 2a requerida para realizar a troca do produto, conforme demonstrado nas conversas de ID 44708093, 44708094, 44708095, 44708096, 44708097, sendo o primeiro contato em março de 2022, estendendo-se por abril e maio, até o ajuizamento da presente ação em junho/2022. Considerando esse lapso temporal, não há, pois, como se afirmar que houve mau uso do produto. Ao contrário, é provável e razoável que a durabilidade do produto está aquém do que se espera da marca que é bem-conceituada no ramo e cobiçada entre o público feminino. Saliento, ainda, que, em rápida consulta no sítio eletrônico da fabricante, verificam-se que os preços dos produtos não são populares. Não há, portanto, responsabilidade que possa ser atribuída ao adquirente, devendo as fornecedoras restituírem o valor desembolsado.
6. Dano moral - A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, minoro o valor da indenização para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença que se reforma para condenar solidariamente as recorridas a reembolsarem o valor de R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais) e a pagarem para a autora a quantia de R$ 1.500,00, a título de danos morais, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condeno ainda a autora na obrigação de devolver a bolsa à 2a requerida no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, pois ausente recorrente totalmente vencido.